Tribunal: STF
Processo: RE 90931
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
Contrato de trabalho. Horas extras. Habitualidade. Recurso extraordinário. Questão constitucional (ausência). - Tem decidido o STF que o tema da incorporação ao salário das horas extras habitualmente prestadas e da irredutibilidade salarial, pela sua supressão, não envolvem matéria constitucional de modo a viabilizar o recurso extraordinário, senão mera interpretação de conceitos legais trabalhistas. Recurso extraordinário não conhecido.